Tribunal: STF
Processo: ARE 1537872
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a condenação pelo crime de disparo de arma de fogo, mas dando parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir a pena a 2 anos e 4 meses de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, e 11 dias-multa, no mínimo legal, substituindo a privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo daquela, e por mais 10 dias-multa, no mínimo legal (e-doc. 13, p. 1).



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 1º, 3º e 5º, caput, I e XLV, da Constituição Federal (e-doc. 23).



    3. O recurso foi inadmitido por incidência das Súmulas 282, 284, 279 e porque a controvérsia cinge-se ao âmbito infraconstitucional (e-doc. 31).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Isso porque consta do acórdão recorrido:



    2. A materialidade delitiva está provada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo pericial que atestou a eficácia do revólver e das munições (fls. 21 e 106/110).



     Silente no inquérito policial, em Juízo o réu admitiu que “efetuou o disparo de arma de fogo no interior da residência com o objetivo de atentar contra a própria vida” (fl. 22 e registro digital).



     Nesse sentido o depoimento de Grazielle Procópio Matos dos Santos, esclarecendo que “o réu é seu companheiro e por motivo de somenos importante, após discussão, o réu pegou em um armário sua arma de fogo que estava guardada e desmuniciada e colocou a arma contra a cabeça dele e disparou, mas ele não foi atingido. Destaca que ele não ameaçou a informante com arma em momento algum” (fl. 5 e registro digital) 



    Nos aspectos relevantes, o policial militar Francisco de Assis Balbino Dias relatou que “foi acionado via copom, pois popular teria ligado para avisar que um homem estava com uma arma em punho ameaçando a esposa na residência. Ao chegar no local, a mulher e o réu confirmaram que discutiram e ele atirou na intenção de se matar, mas não teria sido atingido pelo disparo. Viu a marca que o projetil fez na parede” (fl. 3 e registro digital).



     Como se vê, a autoria é incontroversa, diante da confissão espontânea do réu, assumindo a autoria do disparo contra si mesmo, mas que não o atingiu e o projétil foi se alojar na parede.



     Nesse contexto, em que pesem as razões da defesa, não há como acolher o pleito absolutório por ausência de dolo, argumentando se tratar de tentativa de suicídio, pois tal justificativa não configura qualquer das excludentes de ilicitude previstas no Código Penal.



     Além disso, o fato de ter o réu efetuado o disparo de arma de fogo em sua residência não torna a conduta atípica, porquanto o delito do artigo 15 da Lei nº 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo irrelevante a inocorrência de ofensividade concreta. - (e-doc. 13, p. 2/3)



    6. Então, como se percebe claramente a partir do enfocado excerto, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do material fático-probatório (Súmula 279/STF), além da prévia análise da adequada aplicação da legislação infraconstitucional, expedientes sabidamente vedados neste campo recursal. Nesse sentido:



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Disparo de arma de fogo. Pleito absolutório. Matéria probatória. Súmula 279/STF. Repercussão geral. Fundamentação genérica.



     I. Caso em exame



     1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



     III. Razão de decidir 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



     4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 



    5. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo



     6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.506.611-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 23/09/2024, p. 26/09/2024).



    7. Em respeito à boa-fé processual, princípio inerente ao processo civil e penal, advirto que em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).



    8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator